Tribunal: TJSP
Processo: 1007968-86.2023.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – MÚLTIPLAS MOLÉSTIAS DA COLUNA LOMBAR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL QUE CONCEDEU AUXÍLIO-ACIDENTE E NEGOU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRETENSÃO DO AUTOR DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – EXAME MÉDICO PERICIAL QUE CONCLUIU PELA CONFIGURAÇÃO DE INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE E PELA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE –

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – MÚLTIPLAS MOLÉSTIAS DA COLUNA LOMBAR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL QUE CONCEDEU AUXÍLIO-ACIDENTE E NEGOU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRETENSÃO DO AUTOR DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – EXAME MÉDICO PERICIAL QUE CONCLUIU PELA CONFIGURAÇÃO DE INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE E PELA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – DESCABIMENTO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INDEVIDA NA ESPÉCIE – REABILITAÇÃO PROFISSIONAL – DESCABIMENTO – PEDIDO QUE DEVE SER REALIZADO NA VIA ADMINISTRATIVA – REEXAME NECESSÁRIO – CORRETO DEFERIMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do autor desprovido. Sentença mantida em sede de reexame necessário, com observações.